Tribunal: TJSP
Processo: 1046569-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão de que seja declarada a extinção dos créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2.017, 2.018 e 2.019 – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Imunidade tributária conferida ao patrimônio das instituições de assistência social, sem fins lucrativos – Apelante que demonstra ser instituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão de que seja declarada a extinção dos créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2.017, 2.018 e 2.019 – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Imunidade tributária conferida ao patrimônio das instituições de assistência social, sem fins lucrativos – Apelante que demonstra ser instituição religiosa que realiza assistência social, tendo sido declarada de utilidade pública, tanto pelo Governo Federal, como pelo Estado de São Paulo – Ausência de fins lucrativos no exercício da atividade filantrópica – Imunidade tributária configurada – Cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 150, VI, da CF e 14 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para determinar a extinção dos créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2.017, 2.018 e 2.019 e retirar o nome do apelante perante o CADIN no tocante aos débitos objeto da presente demanda, com a inversão do ônus de sucumbência.